Tribunal: TJDFT
Processo: 0753653-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753653-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIA RAMOS ALVES AGRAVADO: SEBASTIAO ALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcília Ramos Alves contra a decisão que indeferiu o requerimento de realização de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) e deferiu-o em sua forma simples. A agravante informa que deu início ao cumprimento provisório de sentença com o objetivo de receber a quantia de R$ 1.164.465,86 (um milhão, cento e sessenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos). Relata que requereu a realização de busca de ativos financeiros em nome do agravado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), tanto na forma simples quanto na forma automática. Alega que a modalidade denominada teimosinha é fundamental para monitorar os depósitos e movimentações ao longo do tempo e aumentar as chances de localizar valores em nome do devedor. Menciona os arts. 6o e 854 do Código de Processo Civil. Explica que a ferramenta não demanda intervenção diária da serventia e evidencia uma interpretação equivocada sobre operacionalização da medida. Afirma que o indeferimento da medida aproxima-se de uma negativa de prestação jurisdicional. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de busca de ativos financeiros de modo automaticamente reiterado por intermédio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) durante trinta (30) dias. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em analisar a retidão da decisão que indeferiu a reiteração de diligência de pesquisa de bens pleiteada pela agravante. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. A reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo é possível caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, desde que a utilidade da repetição da medida seja demonstrada e o princípio da razoabilidade seja observado no caso concreto.[1] Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. Confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22.3.2021, Diário da Justiça Eletrônico 5.4.2021) A utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) deve ser demonstrada, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. A análise do processo originário demonstra que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a pesquisa de ativos do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de forma individualizada na decisão agravada, bem como autorizou a consulta ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud). Não há qualquer evidência a respeito da utilidade da repetição da ordem de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) no caso concreto, o que impede o reconhecimento da probabilidade do direito da agravante. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade do provimento recursal está ausente, pois as circunstâncias da causa foram ponderadas adequadamente na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.703.513/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.12.2013.